Tribunal: TJSP
Processo: 1019181-77.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Despejo por falta de pagamento, c.c cobrança. Réu representado por entidade conveniada à Defensoria Pública. Ausente comunicação prévia do juízo acerca da representação para fazer jus à prerrogativa de prazo em dobro. Contestação intempestiva apresentada após a sentença.
Apelação desprovida. Sentença de procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de despejo

Ementa:
Apelação. Direito Civil. Despejo por falta de pagamento, c.c cobrança. Réu representado por entidade conveniada à Defensoria Pública. Ausente comunicação prévia do juízo acerca da representação para fazer jus à prerrogativa de prazo em dobro. Contestação intempestiva apresentada após a sentença.
Apelação desprovida. Sentença de procedência mantida.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de despejo por falta de pagamento, c.c. cobrança julgada procedente em primeira instância.
1.2. Recurso do réu alegando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e insistindo no prosseguimento da ação.
2. Questão em discussão:
Verificar se houve cerceamento de defesa e a tempestividade ou não da contestação apresentada.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
Cerceamento de defesa não configurado. Contestação intempestiva. Falta de comunicação anterior acerca da representação processual do réu por entidade conveniada à Defensoria Pública. Providência que compete à parte fazer tempestivamente.
4. Dispositivo:
Recurso do réu desprovido. Sentença de procedência mantida.